Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014539-73.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CLÁUDIA
AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Companhia Energética Sinop S.A. contra a decisão que, em demanda ordinária anulatória do auto infracional no 001/issqn/pmc/2019 e da cda no 476/issqn/2020, com pedido de tutela de urgência antecedente proposta contra o Município de Cláudia, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada “por ausência de fundamentação e ataque específico aos invocados precedentes vinculantes do STJ e do STF (art. 927 c/c art. 489, §, 1o, do CPC-15)”.
No mérito, assegura que há erro formal na certidão de dívida ativa, visto que o sujeito passivo da obrigação principal é Construtora Trinfo S.A., e que “a imputação responsabiliza a autora na condição de solidariedade (art. 264/ss, CC/2002), e sem benefício de ordem, conforme art. 124/CTN”.
Assevera que, “existe erro grave de lançamento, com desconsideração dos abatimentos autorizados pelo CTM vigente [materiais e subempreitadas], imposição inclusive de alíquota maior [5% x 4%], erro na composição da base de cálculo, e penalidade muito mais gravosa [100% x 2%] impassível de correção nesta quadra”, a impor “a nulidade do Auto Infracional no 001/ISSQN/PMC/2019, assim como da CDA 476/ISSQN/2020, por força da súmula 392/STJ”.
Afiança que, “na linha do art. 202/CTN, a Lei 6.830/1980 exige que se lavre, antes da certidão de dívida ativa, um termo de inscrição em dívida ativa”. Logo, nula é a certidão de dívida ativa, uma vez que “é no momento da lavratura do Termo de Inscrição, e não da emissão da CDA, que se apura a liquidez e certeza do crédito tributário, para fins de aparelhar ação de execução fiscal de título executivo extrajudicial”.
Afirma que a nulidade do auto de infração está fundamentada no fato de que: “a) o auto de infração conta com a falha de fiscalização em demonstrar a correta comprovação do fato gerador, possibilidade de ocorrência de bitributação (Cláudia/Itaúba); b) impossibilidade de faturamento indireto; c) permitida ocorrência de dedução da base de cálculo de ISSQN sob materiais fornecidos na prestação de serviço, eis que a dedução é perfeitamente autorizado pelos Tribunais Superiores, e consta expressamente da legislação municipal; d) inexistência de comprovação de recolhimento a menor; e) inviabilidade de se aplicar penalidades”.
Acentua que ilegal é o “condicionamento do depósito (ou apresentação de caução) do montante integral do débito tributário em discussão, como condicionante à suspensão da exigibilidade”.
Requer o provimento do recurso.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 52438967).
Pedido de aditamento do recurso (Id. 53555996).
É o relatório.
Quanto à possibilidade de apresentação de seguro garantia, por se tratar de fato posterior à prolação da decisão agravada, cabe à agravante interpor o recurso adequado contra a decisão prolatada em 6 de agosto de 2020 (Primeira Instância, Id. 36107346), porquanto, não é juridicamente admissível impugná-la neste.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 53555996).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator